Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709550-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA ROSA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGAPE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉIA ROSA SANTOS DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701994-75.2022.8.07.0003, aplicou à agravante multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos (ID 229236026 do processo originário): “Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada e protocolada às 08h56, por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial, requerendo a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.“ Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do(a) causídico(a) peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgentíssima. Todavia, por óbvio e sob a análise de qualquer operador do Direito, a mera busca e apreensão de bem, cuja dívida encontra-se vencida desde outubro do ano passado, não pode ser interpretada como medida urgente a reclamar pronta intervenção do Poder Judiciário. Logo, faltou o(a) patrono(a) com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: “Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares." O referido Código de Ética dispõe que: “Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há mais de 3 anos no e. TJDFT, logo, tempo mais que suficiente para o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, este(a) Magistrado(a), enchendo a caixa de conclusão de pedidos descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB/DF, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Impõe, ao final, o art. 81 da codificação processual: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/SP a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pelo advogado subscritora da peça de ingresso, Dr. Pedro Roberto Romão. Aplico, ainda, à parte autora, multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa. Deixo de fixar, por ora indenização, por não poder mensurar materialmente os danos da conduta perpetrada, que atinge a coletividade dos jurisdicionados. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima”. Em suas razões recursais (ID 69825662), afirma que foi determinado o bloqueio de valores através do sistema Sisbajud. Alega que todo o valor existente em sua conta poupança foi bloqueado. Menciona que requereu ao juízo de origem, no dia 12/03/2025, que fosse apreciado o pedido liminar, em virtude da natureza da verba alimentar, todavia, o pedido não foi deferido, sendo proferido despacho concedendo prazo para o credor se manifestar. Aduz que requereu, em plantão judicial, a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado, uma vez que os valores são indispensáveis para manter a subsistência da devedora e da sua família. Informa que o juiz plantonista não apreciou a liminar, contudo, aplicou multa por litigância de má-fé, em virtude do pedido de apreciação da tutela de urgência no plantão judiciário. Discorre sobre a impenhorabilidade dos valores indispensáveis ao sustento da devedora, bem como afirma que a quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável, conforme prevê o art. 833, inciso IV e X, do CPC. Argumenta que é descabida a multa aplicada, uma vez que os valores bloqueados são essenciais para o sustento da devedora, e, portanto, a manutenção da decisão viola o princípio da dignidade humana. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que o tribunal aprecie e conceda a tutela de urgência. No mérito, postula o provimento do recurso para excluir a multa por litigância de má-fé, bem como a determinação de apreciação imediata do pedido pelo juízo de origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Conforme acima já relatado, o juízo a quo aplicou à agravante multa por litigância de má-fé, em virtude do pedido de apreciação da tutela de urgência no plantão judiciário. Alega a agravante que foram bloqueados os valores existentes em sua conta poupança, que são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Defende que o pedido poderia ter sido apreciado no plantão judiciário, uma vez que os valores bloqueados são essenciais para manter a sobrevivência da devedora e da sua família, bem como pagar o aluguel. O art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT prevê a possiblidade de que as medidas urgentes, que não puderem aguardar o expediente normal, sejam apreciadas em plantão judiciário. Vejamos: “Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: I – apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau; II – em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores; III – receber comunicação de prisão em flagrante e apreciar sua legalidade, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal; IV – decidir os pedidos de liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que a competência já não esteja afeta, por prevenção, a outro juízo; V – decidir as medidas urgentes de que trata a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, salvo se, a prudente arbítrio do magistrado, for possível aguardar o prazo previsto no artigo 18 do referido diploma legal, hipótese em que o Juiz deverá encaminhar o pedido ao Juiz natural da causa; VI – decidir sobre pedidos de liberdade, em caso de prisão civil; VII – decidir medidas urgentes de competência da Vara da Infância e da Juventude – VIJ que não tenham sido apreciadas por qualquer órgão que trata dessa matéria; VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. (negritei). No caso, a agravante afirma a urgência na apreciação do pedido, uma vez que o bloqueio judicial reteve todos os seus valores, inviabilizando o seu sustento e da sua família. Em juízo perfunctório, verifico que, de fato, a medida postulada em plantão judiciário não se enquadra nas hipóteses previstas para a sua apreciação. Com efeito, em sede de plantão judiciário, visando preservar o princípio do juiz natural, somente é possível o exame de medidas inadiáveis, ou seja, que haja inquestionável urgência, sob pena de perecimento do direito. Todavia, no caso em comento, a questão do desbloqueio dos valores poderia aguardar a apreciação do juiz natural, após o início do expediente forense, uma vez que a hipótese fática não indica a necessidade de ser decidida imediatamente, sob pena de perecimento do direito, até porque os valores estão bloqueados judicialmente. Desse modo, o pedido liminar formulado poderá ser apreciado durante o expediente forense. Assim, entendo, em juízo de cognição sumária, que, caso o juiz plantonista verificasse que não era hipótese de plantão, caber-lhe-ia deixar de apreciar o pedido de liminar, como, de fato, ocorreu. Todavia, não é a hipótese de se aplicar à agravante multa por litigância de má-fé. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro, na conduta processual da agravante, nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo. No caso em tela, o que se percebe é que houve uma precipitação da parte na busca de que seu pedido fosse apreciado, sem, contudo, observar, que deveria aguardar a apreciação do juiz natural. Entretanto, o fato de ter postulado a apreciação no plantão não pode, por si só, ser motivo de penalização da parte com multa por litigância de má-fé. Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, já que, prima facie, não restou demonstrada a existência de litigância de má-fé. Presente, também, o perigo da demora à agravante, uma vez que os autos originários referem-se ao cumprimento de sentença e o valor da multa poderá ser executado imediatamente caso o efeito suspensivo não seja deferido. Em relação ao pedido de apreciação da tutela de urgência, visando determinar o desbloqueio dos valores, verifico que referida matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, de forma que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretaria supressão de instância. Desse modo, não sendo o caso de plantão judiciário, a matéria deve aguardar a apreciação do juízo originário. Assim sendo, deixo de conhecer do pedido de bloqueio de valores, a fim de evitar a supressão de instância. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida concedo o pedido de tutela de urgência para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação à multa por litigância de má-fé, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora